Tribunal: STF
Processo: ARE 1455309
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, nos termos do art. 1.024, § 3º, do CPC. 2. Direito Administrativo. 3. Prefeito. Condenação por ato de improbidade administrativa. Possibilidade. 4. Constitucionalidade das sanções previstas no art. 12, III, da Lei 8.429/1992. Precedentes. 5. Não incidência do tema 309 da sistemática da repercussão geral. Distinguish. 6. Negado provimento ao agravo regimental.